Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737830-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVANY CHAVES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Vistos. Diante da informação de interdição da apelante, retire o processo de pauta e encaminhe os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator